Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-03.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MAIOR DE 18 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

1. As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente e ainda não tenha atingido 21 anos de idade. Precedentes STJ e TJDFT.

2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, em face da realização de audiência por videoconferência, tendo em vista que esta restou amparada por meio de Resoluções n.o 313/2020 e 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e das Portarias Conjuntas 37/2020, 43/2020, 50/2020, 52/2020 e 72/2020 deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação, especialmente em face das declarações da vítima e das testemunhas, além da confissão judicial do adolescente.

4. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

5. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade.

6. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas.